Tribunal: TJES
Processo: 5017000-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017000-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLY GUIZAN COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender que não restou comprovado que a contratação de cartão consignado se deu de maneira fraudulenta, estando presentes os requisitos de validade e existência do contrato.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que a instituição financeira ré agiu com má-fé e que seria devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no beneficio previdenciário da parte autora, bem como indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que em 07/05/2019 a parte autora
descobriu a inclusão de contrato de empréstimo consignado não contratado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 3.926,00. O negócio jurídico teria sido repactuado com acréscimo de crédito no importe de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), no qual teria tentado resolver administrativamente, no entanto, não obteve êxito, pelo que postulou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais.

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe a reafirmar o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado, portanto, a discussão acerca do fato (inexistência da relação contratual), a devolução em dobro dos valores descontados e do reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, objetivando o ato ilícito da empresa recorrida.

Com efeito, analisando detidamente a prova dos autos, vê-se que a instituição financeira recorrida não
demonstrou a existência de regularidade na contratação, isso porque
não colacionou aos autos cópia de instrumento contratual assinado. Somente há nos autos foto da parte recorrente que não se mostra suficiente para comprovar a anuência na contratação do cartão de crédito, pois a imagem pode ter sido adquirida por outros meios, sem que seja possível a necessária vinculação da foto com o consentimento da recorrente na contratação, bem como não restou demonstrada que a recorrente faz uso de cartão de crédito consignado, já que as faturas juntadas (id: 3767626), não comprovam que a parte recorrente tenha realizado compras ou pagamento via cartão de crédito.

Nesse diapasão, dá-se razão ao recurso da recorrente, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à recorrida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não o fez.

Conclui-se, portanto
que, no caso dos autos,
a empresa recorrente aceitou firmar contratos sem se assegurar de que aquele que informa os dados seja mesmo o contratante. Certamente, este meio de contratação amplia seus negócios e seus lucros, constituindo o risco da atividade. Em sendo assim, o réu deve arcar com os ônus decorrentes desta forma insegura de contratação. Entende-se, pois, ter havido defeito do serviço (fortuito interno), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo em comento se baseia na teoria do risco do negócio.

Neste sentido, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça aduz o reconhecimento de que a recorrida deve restituir as quantias indevidamente retidas no benefício previdenciário do autor, no caso dos autos, a restituição deve ser realizada em dobro, considerando a ocorrência de fraude (Art. 42 do CDC).

Quanto ao dano extrapatrimonial, como se observa nos autos, a conduta da instituição financeira ré provocou grande constrangimento ao recorrente, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou o autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa

medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença com o fim de declarar inexistente o débito de empréstimo consignado, condenando o recorrido à devolução dobrada, no importe de
R$ 10.627,04
conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como
voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.